Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704919-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença individual da Ação Civil Pública no 0707785-19.2018.8.07.0018, acolheu a impugnação do Distrito Federal, homologando os cálculos dele, para afastar a cobrança de honorários da fase de conhecimento e condenou o DF ao pagamento dos honorários do cumprimento de sentença em 10%, tendo por base a planilha apresentada pelo executado, nos termos da Súmula 345 do STJ (ID 21786318). Em razão do acolhimento da impugnação, a exequente foi condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso apurado. A exequente, em suas razões (ID 21786321), sustenta que da decisão que extingue a execução e julga a impugnação ao cumprimento de sentença, caberá a interposição do recurso de apelação. Alega que não cabe a condenação da parte exequente em honorários de sucumbência porque o excesso de execução foi apenas de R$ 4.907,91, valor ínfimo em relação ao valor atribuído ao cumprimento de sentença (R$ 50.638,19), motivo pelo qual há flagrante inobservância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ressalta que o excesso de execução se deu tão somente no que tange à taxa de juros aplicada e aos honorários da fase de conhecimento que o MM. Juízo a quo entendeu pelo não arbitramento. Argumenta que na ação coletiva, em sede de embargos de declaração, o Juízo de segundo grau esclareceu que a fixação dos honorários da fase de conhecimento deverá observar o artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, de forma que deverá ser postergado para a ocasião da liquidação do julgado. Assevera que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como no caso dos autos. Registra que o §1o, do artigo 24 e o artigo 23, da Le no 8.906/94, autorizam que o advogado execute seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram fixados ou em processo autônomo. Defende que, caso não sejam arbitrados os honorários da fase de conhecimento, eles devem ser fixados em 5% do limite máximo total da condenação da fase de conhecimento, nos termos do inciso III, do §3o, do artigo 85, do CPC. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios da fase de conhecimento em 10% do total do proveito econômico da apelante. Caso não se entenda devido o arbitramento anterior, requer que sejam arbitrados honorários no patamar de 5% do montante global da sentença de conhecimento. Requer, também, que sejam excluídos da condenação à apelante os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução apurado. Preparo recolhido (ID 21786322). Contrarrazões apresentadas (ID 21786328), contendo preliminar de não conhecimento pela inadequação da via eleita. No mérito, requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Enfrento, inicialmente, a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada pelo apelado, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Tenho que a preliminar suscitada merece acolhimento. Dou os motivos. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre o tema de extinção da execução o CPC estabelece o seguinte: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” No caso, verifica-se que a decisão que foi objeto do recurso reconheceu o excesso de execução, versou sobre o tema de honorários e determinou a posterior expedição de precatório/rpv. Dessa forma, não ocorreu a extinção do cumprimento de sentença, pois a obrigação sequer foi satisfeita, e a decisão que foi objeto do recurso apenas reconheceu o excesso de execução, tratando-se de decisão que não extinguiu execução, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUPRIMENTO. EFEITO INFRINGENTE. JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. I. Detectada contradição no acórdão quanto à natureza jurídica da decisão impugnada, devem ser providos os embargos de declaração para o respectivo suprimento. II. É cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que julga procedente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução. III. A decisão que acolhe a arguição de excesso de execução deve arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado do executado sobre o proveito econômico obtido. IV. Recurso provido. (Acórdão 1236187, 07160956820188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(g.n) Trata-se de erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) situação que não ocorre no presente caso. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA pelo recorrido e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Majoro os honorários advocatícios devidos pela exequente ao importe equivalente a 12% sobre o excesso de execução apurado, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora